Tribunal: TJSP
Processo: 1038598-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária (arrematação) descrita nos autos. Controvérsia acerca da legalidade do chamado "valor venal de referência" adotado pela municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para assegurar à impetrante o recolhimento do ITBI incidente sobre a transmissão imobiliária descrita na inicial

Ementa:
Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária (arrematação) descrita nos autos. Controvérsia acerca da legalidade do chamado "valor venal de referência" adotado pela municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para assegurar à impetrante o recolhimento do ITBI incidente sobre a transmissão imobiliária descrita na inicial tendo como o valor venal para fins de IPTU, eis que maior que o montante do negócio jurídico. A decisão em questão deve ser mantida, diante da ausência de juridicidade da utilização pela municipalidade paulistana do chamado "valor venal de referência". Inconstitucionalidade das normas que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (incidente no 0056693-19.2014.8.26.0000) (artigos 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91). Cabe à Administração proceder ao previsto no art. 148 do CTN se discordar das declarações prestadas pelo contribuinte. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença reexaminada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038598-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANA
MARIA ALTENFELDER SILVA MESQUITA DE SOUZA MEIRELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
2
Voto no 31232
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Apelada:
Município de São Paulo
(representante
da
autoridade impetrada)
Ana Maria Altenfelder Silva Mesquita de Souza
Meirelles (impetrante)

Reexame necessário: Art. 14, §1o da Lei 12.016/09
Juíza sentenciante: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Ementa: Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de
cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária
(arrematação) descrita nos autos. Controvérsia acerca da
legalidade do chamado “valor venal de referência” adotado pela
municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para
assegurar à impetrante o recolhimento do ITBI incidente sobre a
transmissão imobiliária descrita na inicial tendo como o valor
venal para fins de IPTU, eis que maior que o montante do negócio
jurídico. A decisão em questão deve ser mantida, diante da
ausência de juridicidade da utilização pela municipalidade
paulistana
do
chamado
“valor
venal
de
referência”.
Inconstitucionalidade das normas que permitem a estimativa
prévia e unilateral do valor venal, reconhecida pelo Órgão
Especial deste Tribunal (incidente no 0056693-19.2014.8.26.0000)
(artigos 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91). Cabe à Administração
proceder ao previsto no art. 148 do CTN se discordar das
declarações prestadas pelo contribuinte. Nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença reexaminada.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
63/70 proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Silvia Cristina Hernandes Mendes contra ato praticado pelo Diretor do
Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças do
Município de São Paulo.
Referida sentença, com base no artigo 487, inciso I, do
CPC concedeu a ordem almejada para assegurar à impetrante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
3
direito de recolher o ITBI incidente sobre a transmissão imobiliária
descrita na inicial, com base no maior dos seguintes valores: “valor
venal do imóvel para fins de IPTU”, ou valor da transação. Dessarte,
foi afastado o valor venal de referência previsto na legislação
municipal.
Não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal 12.016, de 7 de
agosto de 2009.
Em suas razões recursais, acostadas a fls. 75/87 a
municipalidade paulistana, insatisfeita com o resultado do julgado,
pugna por sua integral reforma.
Defende a legalidade e regularidade de seu atuar fiscal,
nos planos adjetivo e material. Nesta senda, assinala que o
recolhimento do ITBI não deve ser realizado com base no valor da
transação declarado pela parte impetrante, pois em seu entender não
corresponde ao real valor de mercado do imóvel. Arrazoa que
entendimento diverso implica em graves prejuízos aos cofres públicos
municipais.
O apelo recebeu resposta.
Contrarrazões recursais a fls. 92/94, nas quais a recorrida
defende a ratificação do julgado e a regularidade de seu atuar fiscal,
nos planos adjetivo e material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
4
Diante da concessão da ordem, há reexame necessário da
matéria, consoante as disposições regentes do rito mandamental.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, não comporta provimento.
Por primeiro, vislumbra-se a adequação da via eleita, vez
que o direito invocado pela parte e as nuances que permeiam a
controvérsia autorizam o manejo da ação mandamental. Ademais, o
caso demanda seja prestigiado o princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
Quanto ao meritum causae, cinge-se a controvérsia à
análise dos critérios para aferição da base de cálculo do ITBI, imposto
que recai sobre a aquisição imobiliária retratada nos autos, de modo
especial, a legalidade do denominado “valor venal de referência”
adotado pelo município tributante.
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça foi provocado
a se manifestar sobre a inconstitucionalidade do artigo 7o da Lei
11.154/91, com a redação dada pela lei 14.125/05 e 14.256/06 (no
incidente de inconstitucionalidade no 0056693- 19.2014.8.26.0000).
Na ocasião, a arguição foi acolhida com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
5
pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da lei acima
mencionada, os quais possuem o seguinte teor:
Art. 7o A - A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no
Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Finanças deverá
estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se
refere o "caput" deste artigo. (Redação acrescida pela Lei
no 14256/2006)
Art. 7o B - Caso não concorde com a base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos
termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá
requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os dados
da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista
em portaria da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá,
inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.
(Redação acrescida pela Lei no 14256/2006)
O órgão especial assinalou a falta de juridicidade da
apuração de valores venais por meio de pesquisa e coleta de
amostras no mercado imobiliário (7o-A) e o dever do contribuinte de
impugnar a avaliação prévia, em caso de discordância com esta (7o-
B).
Os artigos padecem dos vícios de inconstitucionalidade,
pois afrontam o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e o
princípio da segurança jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
6
Com efeito, o 'valor venal de referência', referido pelo
artigo 7o-A da Lei Municipal no 11.154/91, pode servir ao Município tão
somente como parâmetro de verificação da compatibilidade da base
de cálculo obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, com
a realidade do mercado imobiliário, mas não como critério para a
prévia fixação do montante tributável, obrigando o contribuinte ao
recolhimento respectivo.
Ressalte-se que o município não está impedido de criar
uma tabela de valores venais de referência, porém não pode impor
ao contribuinte sua adoção sistemática para a apuração do tributo
devido.
Ademais, segundo o artigo 7o- B da legislação municipal
examinada, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, com o requerimento de avaliação
especial do imóvel, o que claramente desconsidera princípios do
Código Tributário Nacional.
Assim, embora os critérios de apuração de base de cálculo
estejam fundados na legislação, a saber, nas Leis Municipais 14.125
e 14.256/06, que modificaram em parte a redação da Lei 11.154/91, é
certo que esta sistemática viola a legalidade tributária e não pode ser
admitida.
Em suma, observado em especial o decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
7
órgão colegiado deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade
referido acima, o ITBI deve ser calculado com base no valor venal
para fins de IPTU ou no da transação, o que for maior, cabendo à
Administração proceder ao previsto no art. 148 do CTN, caso discorde
das declarações prestadas pelo contribuinte.
Por conseguinte, nos termos acima delineados,
verifica-se não haver juridicidade na utilização do valor de referência
em substituição ao valor venal do imóvel utilizado como base de
cálculo do IPTU, ou o valor do negócio (se maior).
Outrossim, esta Corte de Justiça já tem entendimento
consolidado no sentido exposado acima:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município
de São Paulo - Discussão acerca da correta base de cálculo do
referido imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da
base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91 Base de
cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao
valor da transação, prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da
apuração do valor venal com base no valor de referência -
Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o
11.154/1991 reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal, os quais permitem a estimativa prévia e unilateral do
valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN Manutenção da
r. sentença de primeiro grau que se impõe Recursos ex officio e
voluntário desprovidos”1.
Não há dessarte, ensejo à reforma da sentença
1 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006951-04.2018.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 30/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038598-80.2019.8.26.0053 -Voto no 31232
8
concessiva da ordem, diante da liquidez e certeza do direito invocado
pela parte impetrante.
Correto, portanto, o teor decisório o qual assentou que a
base de cálculo do ITBI incidente sobre a operação de aquisição
imobiliária retratada nos autos, há de ser a maior das seguintes
somas: valor venal imobiliário (para fins de IPTU) ou o valor do
negócio.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
apelo
fazendário e ao reexame necessário.
BEATRIZ BRAGA
Relatora